Tribunal: TJSP
Processo: 1009524-14.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Negociação envolvendo cota de consórcio de veículo contemplada. Procedência. Inconformismo da correquerida. Acolhimento. Administradora corré é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois não integra a cadeia de fornecimento. Não evidenciada a efetiva aquisição de cota de consórcio. Contrato firmado unicamente

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Negociação envolvendo cota de consórcio de veículo contemplada. Procedência. Inconformismo da correquerida. Acolhimento. Administradora corré é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois não integra a cadeia de fornecimento. Não evidenciada a efetiva aquisição de cota de consórcio. Contrato firmado unicamente com a empresa de assessoria, única beneficiária da quantia despendida pelo requerente. Ausente demonstração da condição de representante comercial da instituição financeira. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.